Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COISA JULGADA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO. JUROS DE MORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A decisão embargada não apresenta omissão, tendo analisado detalhadamente as questões de coisa julgada, retenção de valores e honorários advocatícios. A majoração dos honorários seguiu o artigo 85, §11, do CPC.
2.1 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo tais vícios, devem ser rejeitados.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.